Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-60.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO - PARQUE LINEAR. READEQUAÇÃO DE JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. Ocorrência. Necessidade de afastar à condenação em juros moratórios e compensatórios, a fim de que o julgamento se paute tão somente no objeto do inconformismo.

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO - PARQUE LINEAR. READEQUAÇÃO DE JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. Ocorrência. Necessidade de afastar à condenação em juros moratórios e compensatórios, a fim de que o julgamento se paute tão somente no objeto do inconformismo. Impossibilidade de agravar condenação imposta à Fazenda Pública. Particular que não interpôs recurso e Fazenda Pública que tão somente requereu reforma da verba honorária. Manutenção do V. Acórdão tão somente quanto as demais questões. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006439-60.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado JOSÉ MARIA BOTELHO EGAS (ESPÓLIO)
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.277 - Embargos de Declaração Cível no 1006439-60.2014.8.26.0053/50001 - Capital - PAT
2/5
Voto no 18.277
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006439-60.2014.8.26.0053/50001
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargado: José Maria Botelho Egas
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE
APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
PROLONGAMENTO
DA
AVENIDA
JORNALISTA
ROBERTO
MARINHO
-
PARQUE
LINEAR.
READEQUAÇÃO
DE
JULGADO.
REFORMATIO

IN
PEJUS .
Ocorrência. Necessidade de afastar à condenação em juros
moratórios e compensatórios, a fim de que o julgamento se paute
tão somente no objeto do inconformismo. Impossibilidade de
agravar condenação imposta à Fazenda Pública. Particular que não
interpôs recurso e Fazenda Pública que tão somente requereu
reforma da verba honorária. Manutenção do V. Acórdão tão
somente quanto as demais questões. Embargos acolhidos.
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 396/401, que, por unanimidade, modificaram o V.
Acórdão para readequá-lo, nos termos do RESP n. 1.492.221/PR e RE n.
870.947/SE.
A Municipalidade opôs o recurso de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.277 - Embargos de Declaração Cível no 1006439-60.2014.8.26.0053/50001 - Capital - PAT
3/5
declaração sustentando, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus, pois só
houve recurso de apelação da Municipalidade cuja questão foi o percentual da
verba honorária. Menciona que no reexame necessário o Tribunal não pode
agravar condenação imposta à Fazenda Pública, de modo que o apelo deve ser
julgado nos limites em que devolvido ao Tribunal (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve
reformatio in pejus quando do julgamento dos recursos de apelação e ex officio.
A r. sentença de fls. 232/237 julgou procedente o
pedido nos seguintes termos:
Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a ação para incorporar ao patrimônio da
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ o
imóvel descrito na inicial, mediante a indenização de R$ 255.193,25
(duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e
vinte e cinco centavos), válido para janeiro de 2014, que será
atualizada até a data do efetivo pagamento.
Condeno a autora nas custas do processo das quais não esteja
isenta.
Deixo de condenar a requerida no pagamento de juros visto que o
valor integral da indenização correspondente ao valor do imóvel foi
depositado antes da imissão na posse do imóvel.
A expropriante reembolsará as custas e as despesas processuais da
expropriada, com correção monetária a partir do desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.277 - Embargos de Declaração Cível no 1006439-60.2014.8.26.0053/50001 - Capital - PAT
4/5
pagando os salários periciais também corrigidos.
Arcará a expropriante, ainda, com os honorários advocatícios, que
fixo em 4% (quatro por cento) da diferença entre a oferta corrigida
e a indenização fixada atualizada, sem a incidência de juros, uma
vez que tal verba não reflete o valor em discussão.
A Municipalidade interpôs recurso de apelação
pleiteando a reforma da verba honorária e o particular não interpôs recurso (fls.
243/247).
Deste modo, o julgamento deve se pautar tão somente
no objeto do inconformismo, sendo inclusive, vedado agravar condenação
imposta à Fazenda Pública, inclusive, em reexame necessário.
Assim, de rigor afastar as condenações em juros
moratórios e compensatórios, que sequer foram objeto de recurso pelo particular,
mantendo-se o V. Acórdão tão somente quanto ao julgamento do valor da justa
indenização e dos honorários advocatícios.
Por tais razões, acolhem-se os presentes embargos de
declaração, para afastar à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de juros
moratórios e compensatórios.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.277 - Embargos de Declaração Cível no 1006439-60.2014.8.26.0053/50001 - Capital - PAT
5/5
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator